Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735669-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALDENITA TAVARES DE LIMA, DUCILA LINO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizado em desfavor de ALDENITA TAVARES DE LIMA e DUCILA LINO DE SOUZA, ora agravados, processo n. 0725445-72.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106030071 de origem): “Trata-se de ação possessória, na qual a parte autora pretende ser mantida no imóvel indicado na inicial. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, eis que o autor não comprovou a turbação exercida pelas rés. Ademais, conforme consta no relatório da Fundação Zoobotânica (ID 98138486), SÉRGIO LUIZ VIOTT informou no ano de 89 que a genitora da ré Aldenita, Sra. Rosalina, já exercia posse antiga do local, consta ainda que em 92 e 95 constatou-se que o Sr. Sérgio não residia no local, inclusive em 95 foi constatado que a ré Aldenita já ocupava o local, que competia à Fundação averiguar a situação do imóvel, não cedendo-o ao pretenso arrendatário se parte do mesmo já estava ocupada por terceiros que ali se encontravam; e que a Fundação falhou em ceder o imóvel no todo, quando parte já estava ocupado, e falhou o Sr. Sergio Luiz Viott aceitando o imóvel já ocupado em parte sem nenhuma objeção, quando era de seu pleno conhecimento a ocupação, conforme ele próprio informou trata-se de posse antiga, ou seja, bem antes da celebração do contrato. Por fim, ressalto que o terreno sequer poderia ter sido cedido ao autor ante a vedação constante no Contrato de Concessão de Uso (ID Num. 98138481) e que a área em questão está inserida na APA do Planalto Central e apresenta interferência com Área de Preservação Permanente – APP de curso d’água, conforme informações do DF/Terracap (ID Num. 103669547 - Pág. 18), de modo que sua ocupação deve ser vista com cautela por este juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar.” O Agravante narra ter ajuizado ação possessória em face das agravadas, posto que estariam turbando parte do imóvel adquirido de Sérgio Luiz Viott, por escritura pública de cessão de direitos, lavrada em 30/03/2021. Diz que Sérgio Luiz Viott possuia contrato prévio de concessão de uso n. 117/89 obtido da Fundação Zoobotânica do DF, datado de 09/08/1989. Informa que o imóvel tem área total de 28.988,57m2, equivalente a 2,91 ha, e que a parte agravada estaria turbando 0,72 ha (7.200m2). Aduz que apesar de preencher os requisitos legais para a obtenção da liminar reclamada, teve seu pleito indeferido pelo d. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Diz ter vasta documentação que protege seu direito aquisitivo, inclusive escritura pública de cessão de direitos, e que já teria notificado as agravadas, mas estas não teriam desocupado o imóvel. Ao final pugna pelo deferimento da liminar, “de manutenção de posse, nos termos do art. 561 e 562 do CPC, face a turbação praticada pelas Agravadas, na área supradita de 0,72 ha (7.200m2), até decisão definitiva da lide, inclusive sob pena de multa diária fixada ao arbítrio do Juízo, visto o preenchimento dos requisitos para tal ato; Ainda, Excelência, no deferimento liminar, rogamos para que seja autorizado ao Agravante proceder com a demarcação de toda a área, inclusive os 0,72 há (7.200m2), separando, tão, somente, os 300m2 (trezentos metros quadrados), atualmente, ocupados pelas Agravadas.” No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 30514801). É o breve relatório do necessário para exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação possessória se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, in casu, não se infere de plano um Juízo de quase certeza necessário ao deferimento da liminar vindicada. Explico. Como bem salientou o d. Juízo a quo, consta dos autos relatório da Fundação Zoobotânica (ID 98138486) noticiando que a agravada Aldnita exerce a posse do local desde 1995, sendo que antes dela, sua genitora, Sra. Rosalina, exerceria a posse deste 1989, portanto, posse antiga. Noutro lado, não se pode olvidar que o aludido relatório informa que em 1992 e 1995 teria verificado que o Sr. Sérgio Luiz Viott não residia no local. Além disso, observa-se que, em tese, o imóvel sequer poderia ter sido objeto de cessão, ante vedação expressa no Contrato de Concessão de Uso (ID Num. 98138481), bem como eventual ocupação enseja cuidados especiais, na medida em que inserida na APA do Planalto Central com interferência de Área de Preservação Permanente – APP de curso d’água (informações da Terracap - ID Num. 103669547 - Pág. 18, dos autos de origem). Portanto, inarredável a necessidade de instrução prévia e exauriente para se chegar a um juízo de convicção quanto ao direito pleiteado. Ademais, considerando que se discute questão envolvendo posse bastante antiga, de mais de 30 anos, em princípio, revela-se prudente, neste juízo incipiente e de cognição não exauriente, manter a r. decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, porquanto não se infere concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em detrimento da parte autora, que, tão logo provado o seu direito, poderá exercer a posse plena. Corroborando o entendimento supra, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO PREENCHIMENTO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes do artigo 561, do referido diploma: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Se não comprovada a probabilidade do direito, incabível a concessão da liminar de reintegração de posse. (Acórdão 1340928, 07131755320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica. 2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275174, 07116486620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. CPC 561. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA MANTIDA ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. 1. Tendo em vista o fato de que ambas as partes têm direito a parcela do imóvel, depreende-se que a verificação sobre qual delas tem a melhor posse exige instrução probatória, devendo ser mantido no imóvel, no curso do processo, aquele que o está ocupando, no caso, a ré/agravada. 2. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, há que ser indeferida a liminar na ação de reintegração de posse. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256102, 07190486820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido. (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se as Agravadas, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator